Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. COMPANHIA AÉREA QUE DEIXA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES, PASSAGEIROS PREJUDICADOS COM O CANCELAMENTO DA VIAGEM CONTRATADA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INTRANQUILIDADE E INSEGURANÇA GERADOS POR ESPERA EM SAGUÃO DE AEROPORTO POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional, com permanência dos passageiros por mais de vinte e quatro horas no aeroporto, sem assistência material adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e pela insuficiência na prestação de assistência material aos passageiros, bem como a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentalmente demonstrada a realização de gastos extraordinários pelos autores, passageiros que tiveram o voo cancelado e permaneceram por mais de 24 horas, à espera de outro voo, em saguão de aeroporto, impõe-se a condenação da companhia aérea a ressarci-los pelos danos materiais que efetivamente suportaram, nos termos do art. 373, I, do CPC e dos arts. 26 e seguintes da Res. n. 400/2016 da ANAC.
4. A falta de assistência material adequada, especialmente quanto a hospedagem e traslado, a passageiros obrigados a aguardar por mais de vinte e quatro horas, em saguões do aeroporto, sua acomodação em outra aeronave, configura falha na prestação do serviço e caracteriza, pela intranquilidade e insegurança geradas pelo descaso com que foram tratados, ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais, conforme previsto nos arts. 5o, inc. X, da CF/1988; 12 e 927 do CC; e 14 do CDC.
5. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória, preventiva, pedagógica e punitiva da responsabilidade civil, não se justificando sua redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. X. CC art. 12, caput; art. 927, caput. CPC art. 373, inc. I; art. 373, inc. II; art. 85, § 2o; art. 85, § 11. CDC art. 2o; art. 3o; art. 14; art. 17; art. 25, § 1o. Res. ANAC n. 400/2016 art. 26; art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705007-59.2020.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 5.10.2020. TJDFT, APC 0701963-68.2021.8.07.0010, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 4.2.2022. TJDFT, APC 0743857-80.2023.8.07.0001, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, p. 18.7.2024. TJDFT, APC 0705977-12.2023.8.07.0015, Rel(a). RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, p. 20.2.2024. TJDFT, APC 0709510-95.2022.8.07.0020, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, p. 30.8.2023.